Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AQUISIÇÃO EM PÚBLICO LEILÃO. DIREITO DO ADQUIRENTE À IMISSÃO NA POSSE E À PERCEPÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
I. A despeito de eventual imprecisão técnica sobre o termo correto – reintegração de posse ou imissão de posse –, o artigo 30 da Lei 9.514/1997 confere ao adquirente do imóvel alienado fiduciariamente “por força do público leilão” o direito subjetivo de se investir na sua posse.
II. Em conformidade com o artigo 37-A da Lei 9.514/1997, o devedor fiduciante deve indenizar o adquirente do imóvel alienado fiduciariamente, mediante o pagamento de taxa mensal de ocupação, da data da consolidação da propriedade fiduciária até a imissão na sua posse.
III. De acordo com o princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos da sucumbência está calcada no fato objetivo da derrota processual.
IV. Segundo estabelecem os artigos 85, § 2o, e 86 do Código de Processo Civil, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, e distribuídos em consonância com o nível de sucumbência de cada parte.
V. Recurso de Miguel Gomes Souza desprovido. Recurso de Porfírio Marques de Melo e Maria Adelita Marques desprovido. Recurso de Marcelo Ramos Correia e Isabela Andrade Santiago provido parcialmente.